Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600039-65.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE ATIVA PARA O PARTIDO ATUAR ISOLADAMENTE.
LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 6º, § 4º. ACORDO DE VONTADES PARA
FORMAÇÃO DA COLIGAÇÃO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR
AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE AFASTADA.
JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. TEORIA DA CAUSA MADURA.
POSSIBILIDADE. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 73, VI, B. MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DE
IMAGENS DE PLACAS DE OBRAS PÚBLICAS NOS PERFIS DO
PREFEITO, VICE-PREFEITA E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
S E R V I Ç O S P Ú B L I C O S . A U T O - E N G R A N D E C I M E N T O .
CARACTERIZAÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEDADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MULTA APLICADA NO
MÍNIMO LEGAL.

Num. 42705668 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308014640800000041682119
Número do documento: 21092308014640800000041682119

1. Nos termos do art. 6º, § 4º da Lei 9.504/1997, o partido político
coligado somente tem legitimidade para atuar de forma isolada no
processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo
final do prazo para a impugnação do registro de candidatos.

2. A coligação passa a existir a partir do acordo de vontades das
agremiações, no momento da convenção partidária (TSE, REspE nº
25015, Acórdão, rel. Min. Gomes de Barros, DJ 30/09/2005).

3. Não há que se falar em ilegitimidade ativa quando ajuizada a
Representação por um dos partidos que já havia realizado a
convenção e deliberado acerca da coligação, eis que, até aquele
momento, a coligação ainda não havia sido materializada pela
manifestação de todos os partidos que a compuseram.

4. É possível o julgamento imediato da lide, pela aplicação da teoria da
causa madura, quando realizado o contraditório e presentes todos os
elementos de prova suficientes ao deslinde da causa.

5. A jurisprudência do TSE admite a manutenção de placas de obras
públicas durante o período crítico do processo eleitoral, desde que não
seja possível identificar a figura do concorrente ao cargo eletivo ou de
sua gestão, desequilibrando a isonomia do pleito.

6. A veiculação de imagem de placa de obra pública, cuja instalação é
incontroversa, no perfil das redes sociais dos agentes públicos, com
afirmação que revela auto-engrandecimento da administração
municipal, caracteriza a con

Inteiro teor:
28/09/2021
Número: 0600039-65.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 25/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600039-65.2020.6.16.0139
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600039-65.2020.6.16.0139
que indeferiu a petição inicial (LCP, artigo 22, I, "c" c/c CPC, artigo 485, I c/c artigo 330, III), uma vez
que a conduta impugnada pelo Representante (propaganda institucional nas placas de obras
específicas) é atípica, ainda que tenha havido replicação em contas pessoais, pois as placas em si
são impessoais e atemporais, não possuindo qualquer vínculo com a administração atual, e as
publicações realizadas em contas pessoais, de administração dos próprios representados, não
pode ser considerada como propaganda institucional. (Representação eleitoral, com pedido
liminar, ajuizada pelo partido Patriota (Comissão Provisória Municipal de Ponta Grossa), em face de
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira (Prefeito de Ponta Grossa/PR), Elizabeth Silveira Schmidt (Vice-
Prefeita) e Eduardo Marques (Secretário Municipal de Serviços Públicos), com base na legislação
de regência, especialmente no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 83 e
seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei Das
Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando que o
Município de Ponta Grossa está mantendo a veiculação de propaganda institucional, por meio da
manutenção e utilização de placas de obra pública (que não são meramente informativas), apesar
das vedações impostas pela legislação eleitoral, como se constata na rede social Facebook, junto
aos perfis do Prefeito, da Vice-Prefeita e do Secretário Municipal de Serviços Públicos, como por
exemplo temos as seguintes transcrições: "Desculpe o transtorno. Estamos trabalhando para
melhorar nossa cidade (...) Prefeitura de Ponta Grossa"; "Bom final de Semana". Alega que pelo
conteúdo exposto em via pública de Ponta Grossa, em diversos pontos de obras (em vista de ser
placa móvel), não há dúvida de que se trata de publicidade de natureza institucional, tendente a
afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos disputantes dos certames eleitorais que
se avizinham, de modo que se encontram proibidas; gerador cadeia prevenção Ponta Grossa/PR -
Eleição 2020) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
EDUARDO MARQUES (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42705
668
23/09/2021 08:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.670

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600039-65.2020.6.16.0139 –
Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR84893
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR0101740
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
EMBARGADO: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
V E D A D A .
P U B L I C I D A D E
INSTITUCIONAL. LEI DAS ELEIÇÕES,
ART. 73, VI, B. MANUTENÇÃO E
UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE PLACAS
DE OBRAS PÚBLICAS NOS PERFIS DO
P R E F E I T O , V I C E - P R E F E I T A E
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS
PÚBLICOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
Num. 42705668 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308014640800000041682119
Número do documento: 21092308014640800000041682119

destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Rangel Cruz De Oliveira
(id. 40738216), em face do v. acordão nº 59.335, que recebeu a seguinte ementa:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE ATIVA PARA O PARTIDO ATUAR ISOLADAMENTE.
LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 6º, § 4º. ACORDO DE VONTADES PARA
FORMAÇÃO DA COLIGAÇÃO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR
AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE AFASTADA.
JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. TEORIA DA CAUSA MADURA.
POSSIBILIDADE. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 73, VI, B. MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DE
IMAGENS DE PLACAS DE OBRAS PÚBLICAS NOS PERFIS DO
PREFEITO, VICE-PREFEITA E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
S E R V I Ç O S P Ú B L I C O S . A U T O - E N G R A N D E C I M E N T O .
CARACTERIZAÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEDADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MULTA APLICADA NO
MÍNIMO LEGAL.

Num. 42705668 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308014640800000041682119
Número do documento: 21092308014640800000041682119

1. Nos termos do art. 6º, § 4º da Lei 9.504/1997, o partido político
coligado somente tem legitimidade para atuar de forma isolada no
processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo
final do prazo para a impugnação do registro de candidatos.

2. A coligação passa a existir a partir do acordo de vontades das
agremiações, no momento da convenção partidária (TSE, REspE nº
25015, Acórdão, rel. Min. Gomes de Barros, DJ 30/09/2005).

3. Não há que se falar em ilegitimidade ativa quando ajuizada a
Representação por um dos partidos que já havia realizado a
convenção e deliberado acerca da coligação, eis que, até aquele
momento, a coligação ainda não havia sido materializada pela
manifestação de todos os partidos que a compuseram.

4. É possível o julgamento imediato da lide, pela aplicação da teoria da
causa madura, quando realizado o contraditório e presentes todos os
elementos de prova suficientes ao deslinde da causa.

5. A jurisprudência do TSE admite a manutenção de placas de obras
públicas durante o período crítico do processo eleitoral, desde que não
seja possível identificar a figura do concorrente ao cargo eletivo ou de
sua gestão, desequilibrando a isonomia do pleito.

6. A veiculação de imagem de placa de obra pública, cuja instalação é
incontroversa, no perfil das redes sociais dos agentes públicos, com
afirmação que revela auto-engrandecimento da administração
municipal, caracteriza a conduta vedada consistente na divulgação de
publicidade institucional no período proscrito, nos termos do art. 73, VI,
"b" da LE, seja em razão da publicação e da própria instalação da
placa.

7. Recurso conhecido e provido, para aplicar multa em grau mínimo a
cada um dos representados.

O embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão, na medida em que, ao
entender pelo imediato julgamento do mérito da causa em segundo grau, não oportunizou a
possibilidade de instrução do feito para discussão do mérito da ação, cerceando assim a defesa.
Além disso, apontou que as diligências próprias para instruir a defesa seriam cabíveis dentro do
prazo de 5 (cinco) dias, ditado pelo rito do art. 22 da Lei Complementar no 64/90, o qual foi
mitigado pela decisão embargada, pois no caso o prazo para a apresentação de contrarrazões
ao recurso foi de somente 3 (três) dias.

Devidamente intimada (id.41430716), a Coligação embargada apresentou
contrarrazões (id. 42063316) aduzindo que todas as provas necessárias ao julgamento já
estavam presentes nos autos e que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão combatido, vez que, para além da devida análise das provas colacionadas aos autos,
foram observados todos os argumentos postos pelo Embargante.

Em síntese, é o relatório.

Num. 42705668 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308014640800000041682119
Número do documento: 21092308014640800000041682119

VOTO

II.i. Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.ii. Assevera o embargante que o acórdão apresenta omissão, eis que o
julgamento imediato do mérito impossibilita a produção de provas em segundo grau, resultando
no cerceamento da defesa.

No entanto, o acórdão embargado apreciou a questão posta em um capítulo à parte,
consoante se infere:

II.iii - Julgamento imediato do mérito

O recorrido Marcelo Rangel também defende a impossibilidade de julgamento
imediato da demanda, com fulcro no art. 1013, § 3º, I do CPC, porque os
representados sequer foram citados quando da extinção do processo pelo juízo
a quo. Dessa forma, teria inexistido o regular exercício do contraditório e da
ampla defesa e, até mesmo, eventual instrução probatória, o que, em seu
entendimento, obsta a possibilidade de julgamento imediato da demanda.

Na espécie, de fato não houve, inicialmente, a citação dos representados, pois a
Num. 42705668 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308014640800000041682119
Número do documento: 21092308014640800000041682119

Representação foi extinta sem julgamento do mérito pelo juízo a quo. No
entanto, é de se anotar que, na decisão de id. 11275066, o feito foi convertido
em diligência a fim de promover a notificação pessoal dos representados
Marcelo Rangel e Eduardo Marques para que apresentassem contrarrazões, já
que a notificação anterior teria sido recebida pelo Procurador Geral do
Município. Ressalta-se que a representada Elizabeth Silveira Schmidt já havia
apresentado suas contrarrazões no id. 10208866.

Em atendimento à decisão, o recorrido Marcelo Rangel apresentou suas
contrarrazões no id. 21090366. Porém, o recorrido Eduardo Marques, em que
pese devidamente notificado, deixou transcorrer o prazo in albis (id. 22240516).

Nas contrarrazões, Marcelo Rangel e Elizabeth Schmidt aduziram todas as
matérias de defesa, não havendo controvérsia sobre a efetiva publicação de
uma placa no perfil dos representados no Facebook, limitando-se suas peças
processuais à discussão acerca da inexistência de ilicitude diante do conteúdo
da veiculação.

Dessa forma, após a apresentação das contrarrazões, considera-se exercido o
contraditório e a ampla defesa pelas partes, estando a causa madura para
julgamento, nos termos do art. 1013, § 3º, II do CPC, já que a demanda não
necessita da produção de outras provas além daquelas que já constam nos
autos.

O TSE já decidiu nesse sentido em caso similar:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AIJE. TEORIA DA
CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. PREFEITO E VICE. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA.
PRESCINDIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. SÚMULA Nº 30/TSE. MULTA. PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

2. Não há falar em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal, uma vez que o Tribunal a quo, ao aplicar a teoria da
causa madura, conheceu e examinou todos os argumentos de defesa
reproduzidos na peça recursal, mantida, contudo, a multa em face da prática de
conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições.

3. Consoante entendimento desta Corte, "é possível o julgamento da causa
diretamente pelo tribunal regional ('teoria da causa madura'), sem que isso
implique violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal,
conforme disposto no § 3º do art. 1.013, do Código de Processo Civil" (AgR-
REspe nº 543-38/SC, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 2.2.2018).

[...]

(AI nº 4746, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 16/09/2019)

Portanto, verificando-se que o feito comporta julgamento imediato, com
fundamento na teoria da causa madura, deve ser analisado o mérito.

Num. 42705668 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308014640800000041682119
Número do documento: 21092308014640800000041682119

Com efeito, os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista que o
embargante, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões, considerando o direito ao
contraditório e a ampla defesa, estando a causa devidamente madura para o julgamento.

Primeiramente, não há que se falar que a defesa deveria ser exercida no prazo de 5
(cinco) dias, pois o recurso já se encontrava em segundo grau de jurisdição, de maneira que o
ato judicial próprio ao exercício do contraditório e da ampla defesa seriam as contrarrazões, que
devem ser protocoladas no prazo de 3 (três) dias da intimação. Além disso, os recorridos
apresentaram em contrarrazões todos os argumentos de fato e de direito que entendiam
suficientes ao afastamento da tese trazida na exordial, não se limitando ao questionamento do
julgamento antecipado da lide, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, não houve questionamento nas contrarrazões sobre a inexistência da
placa impugnada, limitando-se o recorrido a argumentar que não seria possível a aferição da data
da referida publicidade, que poderia ter origem em mera captação de fotos antigas.

No entanto, desde a inicial foi possível constatar a temporalidade dos fatos (uso
de placas e sua veiculação nas redes sociais) por meio da data da veiculação contida na
publicação dos embargantes (29.08.2020), aliada à expressão constante na placa: “Esse é o
resumo da semana”.

Nesse prisma, não soa crível que os embargantes incluíram foto antiga de placa de
obra pública em período vedado, mencionando que aquela placa se referia ao resumo da
semana atual de campanha de 2020. Uma atuação nesse sentido seria absurdamente prejudicial
à campanha dos embargantes, uma vez que a publicidade institucional veiculada nas redes
sociais não refletiria a real realização de obras públicas naquele momento.

É de se acrescentar, ainda, que a oitiva de testemunhas pretendida pelos
embargantes não teria o condão de desconstituir a prova existente nos autos desde a petição
inicial, já que não se mostra plausível que a placa utilizada fosse retirada de algum banco de
imagens, bem como não há dúvida de que a placa em questão se encontrava em local de acesso
público, pois as fotos mostram obras de asfalto em vias públicas do Município.

Por derradeiro, a apreciação das teses ora levantadas pelos embargantes restou
expressa no acórdão mencionado, conforme se observa:

“[...]

Nas contrarrazões, Marcelo Rangel e Elizabeth Schmidt aduziram todas as
matérias de defesa, não havendo controvérsia sobre a efetiva publicação de
uma placa no perfil dos representados no Facebook, limitando-se suas peças
processuais à discussão acerca da inexistência de ilicitude diante do conteúdo
da veiculação.Dessa forma, após a apresentação das contrarrazões, considera-
se exercido o contraditório e a ampla defesa pelas partes, estando a causa
madura para julgamento, nos termos do art. 1013, § 3º, II do CPC, já que a
demanda não necessita da produção de outras provas além daquelas que já
constam nos autos.[...]Ressalta-se, ademais, ser incontroversa a ciência dos
representados quanto à publicação em questão, pois, pelas imagens (id.
10207166), verifica-se que os representados Marcelo Rangel, então Prefeito de
Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, Vice-Prefeita à época e Prefeita eleita
Num. 42705668 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308014640800000041682119
Número do documento: 21092308014640800000041682119

e Eduardo Marques, Secretário Municipal de Serviços Públicos, veicularam em
seus perfis no Facebook, em 26, 29 e 31.08.2020, a foto da placa em questão e
de um trator realizando o trabalho de pavimentação asfáltica.

[...]”

Destarte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão a ser corrigida, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração
opostos.

Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600039-
65.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO
- EMBARGANTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - RECORRIDOS - ELIZABETH
Num. 42705668 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308014640800000041682119
Número do documento: 21092308014640800000041682119

SILVEIRA SCHMIDT, EDUARDO MARQUES - Advogados do(a) EMBARGANTE E
RECORRIDOS: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, JULIANO DEMIAN
DITZEL - PR0031361, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR84893, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, GUILHERME MALUCELLI -
PR0093401, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, GUSTAVO BUENO LAROCA -
PR0101740, GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - EMBARGADO: PATRIOTA DE PONTA
GROSSA PR - Advogados do(a) EMBARGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 21.09.2021.

Num. 42705668 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/09/2021 08:01:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092308014640800000041682119
Número do documento: 21092308014640800000041682119